Tribunal: TJSP
Processo: 1076338-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Sentença de procedência que declarou a ilegalidade da tarifa de liquidação antecipada do contrato - Insurgência da instituição bancária - Descabimento - Contratos de empréstimo bancário pactuados em março e julho de 2022, após o período de vigência da Resolução CMN no 3.516/2007, que proibiu a cobrança do referido encargo - Cobrança não admitida - Precedentes do STJ e

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Sentença de procedência que declarou a ilegalidade da tarifa de liquidação antecipada do contrato - Insurgência da instituição bancária - Descabimento - Contratos de empréstimo bancário pactuados em março e julho de 2022, após o período de vigência da Resolução CMN no 3.516/2007, que proibiu a cobrança do referido encargo - Cobrança não admitida - Precedentes do STJ e TJSP - Recurso desprovido e majorada a honorária sucumbencial devida pelo réu ao patrono adverso, de 10% para 15% do valor do benefício econômico obtido pela parte contrária (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).